Tribunal: STJ
Processo: 0430972-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049293 - SP(2025/0430972-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PEDRO GOMES EUFRASIO FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu a
ordem, de ofício, para aplicar o redutor do tráfico privilegiado na fração de
readequando a
2/3,
reprimenda final do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
mais pagamento de 166 dias-multa.
2. O agravante sustenta que a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (178
porções de maconha, com peso líquido de 180,1 g, e 724 porções de cocaína, com peso líquido
de 427,9 g), aliada às circunstâncias da prisão (forma de acondicionamento, comércio em ponto
fixo conhecido dos policiais, posse de drogas de elevado valor econômico, ausência de
explicação plausível sobre a origem das substâncias e ausência de comprovação de atividade
laborativa lícita), indicam dedicação do agravado a atividades criminosas como meio de vida,
afastando a causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
3. A decisão agravada aplicou o redutor do tráfico privilegiado na fração de
considerando
2/3,
que a quantidade de droga já havia sido valorada na primeira fase da dosimetria e que não há
elementos probatórios suficientes para indicar a dedicação do paciente à atividade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a grande quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos, aliada às circunstâncias da prisão, são suficientes para afastar a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
e se há ocorrência de
na dosimetria da pena.
Lei no 11.343/2006,
bis in idem
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece
que a quantidade de drogas apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do
tráfico privilegiado, sendo necessário indicar outros elementos ou circunstâncias que
demonstrem a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou sua participação em
organização criminosa.
Documento eletrônico VDA54724350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a1db776-904e-4a38-99ca-974c17203ea5

6. A ausência de comprovação de atividade laborativa lícita e a apreensão de dinheiro, por si só,
não são elementos idôneos para concluir pela dedicação habitual do condenado à prática
criminosa.
7. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração de
é cabível, considerando que a
2/3
quantidade de droga já foi valorada na primeira fase da dosimetria e não há elementos
probatórios adicionais que indiquem a dedicação do agente à atividade criminosa.
8. O regime inicial semiaberto é adequado, considerando a gravidade concreta da conduta,
consubstanciada na natureza e quantidade expressiva de droga apreendida, e a análise
desfavorável de circunstâncias judiciais do
do Código Penal.
art. 59
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade de drogas apreendida, por si só, não autoriza o afastamento do redutor do tráfico
privilegiado, sendo necessária a indicação de outros elementos ou circunstâncias que
demonstrem a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou sua participação em
2.
organização criminosa.
A ausência de comprovação de atividade laborativa lícita e a
apreensão de dinheiro, por si só, não são elementos idôneos para concluir pela dedicação
3.
habitual do condenado à prática criminosa.
A aplicação do redutor do tráfico privilegiado na
fração de
é cabível quando não há elementos probatórios adicionais que indiquem a
2/3
4.
dedicação do réu à prática de atividades ilícitas.
A gravidade concreta da conduta,
consubstanciada na natureza e quantidade expressiva de droga apreendida, autoriza a fixação do
regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena final seja inferior a 4 anos.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Código Penal,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
413.610/SP,
STJ, AgRg no
Min. Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
03/10/2017;
REsp 1.866.691/SP,
STJ, AgRg no HC
Min. Rel. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
29/05/2020;
940.451/SP,
julgado em
DJEN
STJ, AgRg no HC
Min. Rel. Messod
05/03/2025,
11/03/2025;
891.784/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
19/03/2024,
05/04/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a1db776-904e-4a38-99ca-974c17203ea5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049293 - SP (2025/0430972-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PEDRO GOMES EUFRASIO FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu a
ordem, de ofício, para aplicar o redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3, readequando a
reprimenda final do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais
pagamento de 166 dias-multa.
2. O agravante sustenta que a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (178
porções de maconha, com peso líquido de 180,1 g, e 724 porções de cocaína, com peso líquido de
427,9 g), aliada às circunstâncias da prisão (forma de acondicionamento, comércio em ponto fixo
conhecido dos policiais, posse de drogas de elevado valor econômico, ausência de explicação
plausível sobre a origem das substâncias e ausência de comprovação de atividade laborativa lícita),
indicam dedicação do agravado a atividades criminosas como meio de vida, afastando a causa
especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
3. A decisão agravada aplicou o redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3, considerando que
a quantidade de droga já havia sido valorada na primeira fase da dosimetria e que não há elementos
probatórios suficientes para indicar a dedicação do paciente à atividade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53816460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:40
Código de Controle do Documento: ee3f3903-ca0e-4082-af90-e86b3c148b41

4. A questão em discussão consiste em saber se a grande quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos, aliada às circunstâncias da prisão, são suficientes para afastar a aplicação da causa
especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
e se há ocorrência
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
de
na dosimetria da pena.
bis in idem
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que
a quantidade de drogas apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico
privilegiado, sendo necessário indicar outros elementos ou circunstâncias que demonstrem a
dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou sua participação em organização criminosa.
6. A ausência de comprovação de atividade laborativa lícita e a apreensão de dinheiro, por si só,
não são elementos idôneos para concluir pela dedicação habitual do condenado à prática criminosa.
7. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3 é cabível, considerando que a
quantidade de droga já foi valorada na primeira fase da dosimetria e não há elementos probatórios
adicionais que indiquem a dedicação do agente à atividade criminosa.
8. O regime inicial semiaberto é adequado, considerando a gravidade concreta da conduta,
consubstanciada na natureza e quantidade expressiva de droga apreendida, e a análise desfavorável
de circunstâncias judiciais do
do Código Penal.
art. 59
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade de drogas apreendida, por si só, não autoriza o afastamento do redutor do tráfico
privilegiado, sendo necessária a indicação de outros elementos ou circunstâncias que demonstrem a
2.
dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou sua participação em organização criminosa.
A
ausência de comprovação de atividade laborativa lícita e a apreensão de dinheiro, por si só, não são
3.
elementos idôneos para concluir pela dedicação habitual do condenado à prática criminosa.
A
aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3 é cabível quando não há elementos
4.
probatórios adicionais que indiquem a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas.
A
gravidade concreta da conduta, consubstanciada na natureza e quantidade expressiva de droga
apreendida, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena final seja
inferior a 4 anos.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Código Penal,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53816460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:40
Código de Controle do Documento: ee3f3903-ca0e-4082-af90-e86b3c148b41

STJ, HC 413.610/SP, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Min. Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
03/10/2017;
REsp 1.866.691/SP,
STJ, AgRg no HC 940.451/SP, Min. Rel. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
29/05/2020;
julgado em
DJEN
STJ, AgRg no HC 891.784/SP, Min. Rel. Messod
05/03/2025,
11/03/2025;
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
19/03/2024,
05/04/2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para aplicar o redutor do tráfico privilegiado na
fração de 2/3, e readequar a reprimenda final do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão, no
regime inicial semiaberto, mais pagamento de 166 dias-multa (e-STJ, fls. 217-226).
Nas razões, o agravante afirma que a grande quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos (178 porções de maconha, com peso líquido de 180,1 g, e 724 porções de cocaína,
com peso líquido de 427,9 g), aliada às circunstâncias da prisão (forma de acondicionamento;
comércio em ponto fixo conhecido dos policiais; posse de drogas de elevado valor econômico;
ausência de explicação plausível sobre a origem das substâncias e ausência de comprovação de
atividade laborativa lícita), indicam dedicação do agravado a atividades criminosas como meio de
vida, o que afasta a causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
Sustenta, ainda, que não há
, pois a pena-base foi fixada acima do mínimo
bis in idem
pela quantidade de drogas, e o redutor do § 4o foi afastado pela comprovada dedicação a atividades
criminosas.
Requer assim o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
e o reconhecimento da inexistência de
na
art. 33,
Lei no 11.343/2006
bis in idem
dosimetria praticada.
É o relatório.

VOTO

O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar em
estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se demonstrará a
seguir:
Documento eletrônico VDA53816460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:40
Código de Controle do Documento: ee3f3903-ca0e-4082-af90-e86b3c148b41

"O juiz sentenciante fixou a dosimetria da pena sob os seguintes fundamentos:

"Verificando as diretrizes do
do Código Penal c.c
da Lei n.
art. 59
art. 42
11.343/06, considerando a enorme quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (
178 porções de maconha, com peso líquido de 180,1g, e 724 porções de cocaína, com
), sobretudo a grande lesividade da cocaína, inobstante a
peso líquido de 427,9g
primariedade do acusado, fixo a pena acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão, e
pagamento de 600 dias-multa.
Face à atenuante da confissão espontânea, atenua-se a reprimenda em 1/6, retornando-a
ao mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa.
Não faz jus o réu à diminuição de pena prevista no parágrafo 4o,
Lei
art. 33,
n. 11.343/06, pois restou evidente nos autos a dedicação do mesmo à atividade
criminosa como meio de vida.
Embora ostente primariedade e bons antecedentes, as circunstâncias concretas
posse de substâncias entorpecentes de alto valor são elementos indicativos de que o
agente faz do tráfico seu verdadeiro meio de vida; mesmo porque não explicou
como as adquiriu, tampouco comprovou exercício de atividade lícita; pelo
contrário, disse-se desempregado.
Pode-se depreender, portanto, diferentemente do alegado, não se tratar de um traficante
de primeira viagem, mas sim de individuo que faz da mercancia da droga sua atividade
principal e à serviço do crime maior, já que seria impossível adquirir tamanho volume de
drogas em razão de sua condição financeira.
Além disso, o acusado as comercializa em um ponto fixo, já conhecido como local de
tráfico de drogas pelos policiais militares, o que reforça existir outras pessoas
financiando a prática do crime.
Assim, caso fosse mero iniciante, aventurando-se na mercancia da droga, não teria
acesso a tamanha quantidade e variedade de drogas, tampouco disporiam de tal
local para distribuição ao usuários, capaz de absorver tal volume expressivo.
Marcada, como dito, a dedicação à espúria difusão de drogas proibidas, com animus
e com
, que é resultante de livre escolha do acusado, com
lucrandi
modus vivendi
absoluta consciência da ilicitude, não se trataria de iniciante no tráfico de drogas,
portanto, não é merecedor da causa de diminuição em tela.
Nesse sentido:
[...]
De outra banda, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a elevada
quantidade de droga é indicativo de participação do(s) réu(s) em organização
criminosa, afastando a aplicação do §4o, do artigo 33, da
mesmo
Lei no 11.343/06,
em se tratando de réu primário, de bons antecedentes, como no caso em tela:
[...]
Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação
penal e condeno PEDRO GOMES EUFRASIO FILHO, já qualificado, por incurso no
Documento eletrônico VDA53816460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:40
Código de Controle do Documento: ee3f3903-ca0e-4082-af90-e86b3c148b41

artigo 33, “caput”, da
a cumprir em estabelecimento adequado a pena
Lei n. 11.343/06,
de 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, calculado o valor unitário da
pena pecuniária no mínimo legal.
A pena privativa de liberdade aplicada será cumprida em regime inicial fechado,
considerando o disposto no artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei n° 8.072/90; isso porque o
crime de tráfico é grave, equiparado a hediondo.
A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidas em poder do acusado, e o alto
poder lesivos destes, é circunstância do crime a justificar ainda mais a imposição desse
regime.
Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: "A quantidade de droga
apreendida revela a gravidade concreta do delito, justificando a imposição do regime
inicial fechado na hipótese dos autos". (HC no 315.829/MG T6Sexta Turma - Rel.
Ministro Ericson Maranho J. em 26.5.2015 Dje em 5.6.2015) Assim, a fixação de regime
mais brando ao acusado seria desproporcional à gravidade da conduta, desprestigiaria a
Justiça e não atingiria o fim colimado pela pena aplicada (art. 33, parágrafo 3o, CP).
Nego ao mesmo o direito de apelar em liberdade, considerando-se os malefícios
inerentes ao tráfico de drogas ao meio social e a necessidade de manutenção da ordem
pública.
Inconcebível a aplicação da
pois o instituto da detração e consequente
Lei n. 12.736/12,
progressão de regime não são automáticos e dependem do mérito do condenado (conduta
carcerária e exame criminológico, se necessário) que, no caso do réu, não são do
conhecimento deste Juízo e guardam pertinência com o Juízo das Execuções Criminais."
(e-STJ, fls. 101-103; sem grifos no original)

O Tribunal de origem manteve afastada a causa especial de diminuição de pena prevista
no § 4o do
da
nos seguintes termos:
art. 33
Lei n. 11.343/2006

"[...]
Na terceira fase, restou afastada, acertadamente, a aplicação da minorante prevista no
§4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06.
Como é cediço, a norma do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, possui natureza jurídica de
causa especial de diminuição de pena. A finalidade desta minorante é adequar a punição
ao caso concreto, atendendo-se ao princípio constitucional de individualização da pena
(art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal).
Seu objetivo é o de adequar a pena prevista no preceito secundário do artigo 33, caput,
ao fato delituoso que represente menor gravidade, ou seja, reduzida ofensa, menor
perigosidade social, uma vez que se dirige as pessoas que, a despeito de terem praticado
uma conduta relacionada ao tráfico de drogas, sejam primários, de bons antecedentes,
não se dediquem às atividades criminosas e tampouco integrem organização criminosa.
In casu, embora seja o réu primário, restou demonstrado nos autos que se dedicava,
de forma habitual, ao tráfico, uma vez que exercia o comércio em ponto fixo, já
conhecido dos policiais, sendo surpreendido na posse de substâncias entorpecentes
Documento eletrônico VDA53816460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:40
Código de Controle do Documento: ee3f3903-ca0e-4082-af90-e86b3c148b41

de elevado valor econômico. Ademais, não apresentou qualquer explicação
plausível acerca da origem das drogas, tampouco comprovou o exercício de
atividade laborativa lícita, tendo declarado estar desempregado, circunstâncias
estas que evidenciam que fazia do tráfico seu meio de vida.
Nesse passo, não se pode atribuir a ele a característica de traficante ocasional ou “de
primeira viagem”, pois evidenciado que se dedicava à atividade criminosa, não sendo
mesmo o caso de se aplicar a causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4o do
artigo 33, da Lei 11.343/06.
Anota-se não haver bis in idem entre o aumento da pena na primeira fase, fundado
na quantidade e natureza das drogas apreendidas, e o afastamento da aplicação do
tráfico privilegiado, que encontra respaldo no fato de o réu se dedicar a atividades
criminosas.
Assim, inalterada a pena, resta consolidada em 05 anos de reclusão e pagamento de 500
dias-multa, no piso.
No que tange ao regime inicial fechado, a sentença igualmente não comporta reparos,
uma vez que, no caso em apreço, a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas em
especial a cocaína conferem maior gravidade à empreitada criminosa, não podendo ser
desconsideradas. Ademais, a dedicação do apelante ao tráfico de entorpecentes reforça a
correção do decisum.
No que toca ao pedido de detração, sem razão a Defesa, diante a justificativa adotada
para fixação do regime fechado." (e-STJ, fls. 203-205; sem grifos no original)

De acordo com o disposto no § 4o do
da
os condenados pelo
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando
forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
No caso, a instância antecedente afastou a causa especial de diminuição do § 4o do
da
por reconhecer que a apreensão de
art. 33
Lei 11.343/06
178 porções de maconha
, além de R$ 376,85 em espécie, aliada às
(180,1 g) e 724 porções de cocaína (427,9 g)
circunstâncias da prisão em ponto fixo de comercialização conhecido dos policiais, à
forma de acondicionamento dos entorpecentes, à ausência de explicação plausível sobre
a origem das drogas e à falta de comprovação de atividade laborativa lícita, evidencia a
dedicação habitual do paciente à prática criminosa.
Entretanto, a jurisprudência desta Corte já se posicionou no sentido de que a mera
condição de desempregado, por si só, não é elemento idôneo para se concluir pela
reiterada conduta delitiva do condenado, a fim de fundamentar o afastamento do redutor
pelo tráfico privilegiado (HC 413.610/SP, Minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado
em
DJe
HC 336.143/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
3/10/2017,
11/10/2017;
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
9/8/2016,
16/8/2016)
Ademais, esta Corte e o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "a
quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do
tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou
circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas
ou a sua participação em organização criminosa." (AgRg no
rel.
REsp 1.866.691/SP,
Documento eletrônico VDA53816460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:40
Código de Controle do Documento: ee3f3903-ca0e-4082-af90-e86b3c148b41

Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AgRg no HC n. 895.916/SP, relator
29/5/2020;
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 999.506/SP, relator Ministro
12/8/2024,
16/8/2024;
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
4/7/2025)
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO ILÍCITO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO
DA
INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, há constrangimento ilegal no decote da minorante com o entendimento de
que o agravante se dedicava a atividades criminosas com base na quantidade e na
natureza da droga apreendida, apreensão de dinheiro, bem como pela ausência de
comprovação de atividade lícita.
2. A não comprovação da existência de trabalho lícito pelo acusado, por si só, não
implica presunção de dedicação ao narcotráfico, nos termos da jurisprudência desta
Corte.
3. A mera referência à apreensão de quantia não relevante em dinheiro, sem
comprovação da origem lícita, não é apta a comprovar, com a robustez necessária, a
dedicação do réu a atividade criminosa.
4. Segundo o posicionamento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 725.534/SP, embora a quantidade e a
natureza da droga apreendida não permitam, por si sós, afastar a aplicação da minorante
prevista no
§ 4o, da
é possível a valoração de tais elementos
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
tanto para a exasperação da pena-base quanto para a modulação da minorante, desde que,
nesse último caso, não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 940.451/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
)
11/3/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
TRÁFICO
DE

HABEAS
CORPUS.
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO
ARTIGO 33, § 4o, DA
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
LEI N. 11.343/2006.
CRIMINOSAS NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O parágrafo 4o do
da
dispõe que as penas do crime de
art. 33
Lei n. 11.343/2006
tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre
organização criminosa.
II - No presente caso, forçoso reconhecer a existência de ilegalidade flagrante no acórdão
proferido pela Corte de origem, uma vez que a negativa à incidência da causa de
aumento prevista no artigo 33, § 4o, da
foi estabelecida apenas em
Lei n. 11.343/2006
razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como em ilações
Documento eletrônico VDA53816460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:40
Código de Controle do Documento: ee3f3903-ca0e-4082-af90-e86b3c148b41

acerca da condenação do corréu e da ausência de comprovação de exercício de trabalho
lícito, circunstâncias que não são aptas a ensejar a conclusão pela dedicação do agravado
a atividades criminosas.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade
de drogas, isoladamente, não autoriza o afastamento do redutor do tráfico privilegiado,
sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes
de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em
organização criminosa, que não pode simplesmente ser presumida.
Agravo regimental desprovido .
(AgRg no HC n. 891.784/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
19/3/2024,
5/4/2024.

Assim, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do paciente em
atividade criminosa, e atento aos vetores do
da referida lei, entendo ser cabível a
art. 42
aplicação do redutor do
§ 4o, da
na fração de 2
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
/3, notadamente porque a quantidade de droga já foi aferida na primeira fase.
Passo ao redimensionamento da pena do delito de tráfico de drogas.
Mantém-se a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. Na segunda fase,
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena retorna ao mínimo legal de 5
anos de reclusão e 500 dias-multa. Na última etapa, aplica-se a causa de diminuição
prevista no
§ 4o, da
na fração de 2/3, resultando a pena
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.
O regime prisional, também, merece alteração.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a existência de circunstância
judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal,
autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do
de pena cominado" (AgRg no HC n. 775.522/PB, relator Ministro Reynaldo
quantum
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
25/10/2022,
7/11/2022)
A propósito:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AFASTADA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
SÚMULA N. 182/STJ
CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
AFASTAMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES DE
DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
ADICIONAIS DESFAVORÁVEIS APTOS A DEMONSTRAR A DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA OU A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO
DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL
IMEDIATAMENTE MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA NÃO
RECOMENDÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA53816460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:40
Código de Controle do Documento: ee3f3903-ca0e-4082-af90-e86b3c148b41

1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a natureza e a quantidade das drogas
apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente valoradas na fixação da pena-
base, somente podendo ser consideradas para o afastamento da minorante do tráfico
privilegiado se houver a indicação de outros elementos concretos adicionais que
caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a sua participação em
organização criminosa.
3. Considerando que a quantidade e a natureza da droga apreendida foram utilizadas para
exasperar a pena-base e para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
verifica-se a ocorrência de indevido bis in idem,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
devendo a reprimenda ser redimensionada, mantendo-se a valoração negativa dessa
circunstância apenas na primeira etapa de dosimetria.
4. Tendo em vista a ausência de indicação de circunstâncias adicionais desfavoráveis,
como a inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada,
envolvimento de menores ou a utilização de instrumentos de refino da droga, a
minorante deve ser aplicada na fração de 2/3.
5. Considerando a existência de circunstância judicial desfavorável, qual seja, a
quantidade e a natureza da droga apreendida, fixa-se o regime imediatamente mais
gravoso, o semiaberto, nos termos do
§ 2o, b, do CP, mesma circunstância que
art. 33,
demonstra não ser suficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, nos termos do
III, do CP.
art. 44,
6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso
especial, a fim de fixar a pena do agravante em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, além do pagamento de 200 dias-multa.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.283.487/RR,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
2/5/2023,
5/5/2023.

Desse modo, embora a reprimenda final seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime
inicial deve ser o semiaberto, não sendo indicada a substituição da carcerária pela
restritiva de direitos, haja vista a análise desfavorável de circunstâncias judiciais do
do CP (quantidade das drogas).
art. 59
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO
§ 4o, DA
POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO COM
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO.
MESMA FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. BIS IN
IDEM CONFIGURADO. APLICADO O REDUTOR NA FRAÇÃO DE 2/3. NOVA
DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53816460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:40
Código de Controle do Documento: ee3f3903-ca0e-4082-af90-e86b3c148b41

1. Nos termos do
§ 4o, da
os condenados pelo crime de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
2. A pena-base do paciente foi acrescida em 1/5, devido à quantidade e natureza do
entorpecente apreendido - 06 (seis) porções de cocaína, acondicionadas em plástico,
sendo que 05 (cinco) estão em forma de "barra", pesando 5,190 Kg (cinco quilogramas e
cento e noventa gramas) e 01 (uma) em forma de "trouxinha", pesando 2,80 g (dois
gramas e oitenta centigramas) de massa bruta e material (e-STJ, fl. 93) -, sendo este
mesmo fundamento utilizado para negar a redutora do tráfico privilegiado, em evidente
bis in idem, pois a quantidade de entorpecentes, isoladamente, sem haver a demonstração
inconteste, por meio de outros elementos de provas que demonstrem, de forma cabal, sua
dedicação à atividade criminosa, ou associação a uma organização criminosa, não é
indicativo de que ele praticava a mercancia ilícita de forma habitual. Precedentes.
3. Desse modo, reconheço o flagrante constrangimento ilegal nesse ponto e passo, agora,
ao novo cálculo da dosimetria das penas do paciente, observados os critérios adotados
pelas instâncias singelas: na primeira fase, mantenho a pena-base em 6 anos de reclusão
e 600 dias- multa. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes e reconhecida a
incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzo as sanções em 1/6, fixando-as
em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento de
pena, e reconhecida a incidência da minorante prevista no § 4o do
da LAD, reduzo
art. 33
as penas em 2/3 (para não incorrer em bis in idem com a pena-base), ficando as
reprimendas do paciente definitivamente estabilizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão,
além de 166 dias-multa.
4. Quanto ao regime prisional, apesar de o novo montante da pena - 1 ano e 8 meses de
reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a gravidade concreta da
conduta, consubstanciada na natureza e expressiva quantidade de droga apreendida (5,190
kg de cocaína), o que justificou, inclusive, a exasperação da pena-base em 1/5, autoriza a
fixação do regime intermediário; o que está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, como in casu, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade
concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em
detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no
resgate da reprimenda do paciente no regime inicial semiaberto.
5. No mesmo sentido em relação à negativa de substituição da pena privativa de
liberdade, por medidas restritivas de direitos.
Precedentes.
6. Nova dosimetria da pena mantida.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.012.489/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
15/8/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO
§ 4o, DA
ART. 33,
Documento eletrônico VDA53816460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:40
Código de Controle do Documento: ee3f3903-ca0e-4082-af90-e86b3c148b41

APLICABILIDADE. BIS IN IDEM CONFIGURADO.
LEI N. 11.343/2006.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REGIME PRISIONAL. PENA
INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO
SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento
de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus,
poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria
penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
2. A conclusão do Tribunal a quo de que o paciente se dedicava à atividade criminosa
está alicerçada, precipuamente, na grande quantidade de entorpecentes apreendidos.
Inadmitido conjecturas e suposições acerca da dedicação ou integração com organização
criminosa.
3. Inviável, sob pena de bis in idem, a aplicação de fração diferente do patamar máximo
permitido (2/3), haja vista que a quantidade de drogas foi usada para a exasperação da
pena-base do agravante.
4. Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agravante, é mais adequada
a fixação do regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, nos termos do
§2o, b, do Código Penal. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade
art. 33,
por restritivas de direitos, nos termos do
III, do Código Penal.
art. 44,
5. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no HC n. 881.739/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
29/5/2024.

Ante o exposto, não conheo do
. Contudo, concedo a ordem, de ofício,
habeas corpus
para aplicar o redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3, e readequar a reprimenda
final do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais
pagamento de 166 dias-multa." (e-STJ, fls. 217-226)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:40
Código de Controle do Documento: ee3f3903-ca0e-4082-af90-e86b3c148b41

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.049.293 / SP
Número Registro: 2025/0430972-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005421720258260535 20629292025
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PEDRO GOMES EUFRASIO FILHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PEDRO GOMES EUFRASIO FILHO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:33
Código de Controle do Documento: 4f38c833-2303-40e1-8c4e-6346819c93bb

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:33
Código de Controle do Documento: 4f38c833-2303-40e1-8c4e-6346819c93bb